Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706725-48.2021.8.07.0004 RECORRENTES: RAFAEL ALVES MARQUES, REINALDO ALVES MARQUES, ROSÂNGELA ALVES MARQUES, ROSEMIRA ALVES MARQUES RECORRIDOS: JULIANA ALVES LOPES DOS SANTOS, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESCRITURA. INVENTÁRIO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSATÓRIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do art. 371, do Código de Processo Civil, e do art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. A pretensão de provar, por intermédio de testemunhas, matéria eminentemente de direito, dispensa a postergação da produção probatória. Preliminar rejeitada. 3. Sendo certo que a cláusula penal pode ser utilizada como baliza destinada a coagir o cumprimento do estipulado (moratória), ou como antecipação das perdas e danos para a hipótese de inexecução total do contrato (compensatória), deve-se interpretá-la com atenção ao princípio da paridade de armas entre as partes envolvidas, conforme se depreende do artigo 409, do Código Civil. 4. Cuidando-se de rescisão de contrato, a cláusula penal adotada no pacto tem natureza estritamente compensatória. A multa pelo descumprimento total do contrato não pode ser cumulada com dano material (aluguel). 5. Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral. 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, improvidos. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os artigos 408, 476 e 477, todos do Código Civil, porque deveria ter aplicado a exceptio nom adimpleti contractus, em razão do confessado descumprimento de cláusula contratual de pagamento pelas partes recorridas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 408, 476 e 477, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que, para abalar “as conclusões do Tribunal de origem quanto à ordem da mora e à exceção do contrato não cumprido somente poderiam ser alteradas mediante a interpretação das cláusulas e o reexame dos fatos, o que não se admite em recurso especial Súmulas 5 e 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015